Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-08.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-08.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800158-08.2022.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

ADVOGADOS: ANDRE FRANCELINO DE MOURA e MURILO ALVES RODRIGUES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de contrato assinado. Ônus da prova da instituição financeira. Inexistência de relação jurídica. Restituição dos valores descontados. Repetição do indébito simples ou em dobro, a depender da data do desconto. Indenização por danos morais. Valor arbitrado em r$ 2.000,00. Ônus sucumbenciais invertidos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por MARIA DELMA ABREU contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado o serviço "Bradesco Vida e Previdência", sendo analfabeta e desconhecendo qualquer vínculo contratual com a instituição financeira.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência do contrato e a legitimidade dos descontos efetuados;
(ii) definir a forma de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro;
(iii) estabelecer se há dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o quantum indenizatório adequado.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC).

4.

Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação válida do serviço, especialmente quando há alegação de não reconhecimento do débito e inexistência de vínculo contratual, conforme art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

5.

A ausência de contrato assinado e a inexistência de assinatura válida da autora, analfabeta, inviabilizam a presunção de anuência contratual, tornando indevidos os descontos realizados.

6.

Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, salvo se os descontos ocorreram após 30/03/2021, hipótese em que se aplica a repetição do indébito em dobro, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

7.

O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da autora configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, pois afeta sua dignidade e compromete sua subsistência.

8.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 se mostra razoável e proporcional, considerando os prejuízos suportados pela autora, o caráter pedagógico da indenização e a jurisprudência aplicada em casos semelhantes.

9.

Diante da procedência parcial do pedido, invertem-se os ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso de MARIA DELMA ABREU parcialmente provido para:
(i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e reconhecer a indevida cobrança do serviço "Bradesco Vida e Previdência";
(ii) determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, salvo para os descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento do STJ;
(iii) fixar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);
(iv) inverter os ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação válida de serviços bancários quando o consumidor nega a existência do vínculo contratual. 2. A ausência de contrato assinado inviabiliza a presunção de anuência do consumidor analfabeto, tornando indevidos os descontos realizados. 3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo para descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS. 4. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 se mostra adequado, levando em conta o prejuízo suportado pela consumidora e o caráter pedagógico da reparação. 5. Havendo procedência parcial do pedido, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, com condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; CC, art. 398; Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479 do STJ; STJ, EAREsp 600663/RS.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/04/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DELMA ABREU
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID

16374714)

a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral
,
ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Nas razões do recurso (PJe ID 16374716), a apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não contratou o serviço “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” descontado em sua conta bancária.

Afirma que nunca foi informada sobre esse serviço e que não há nenhum contrato entre as partes nos autos. Além disso, por ser analfabeta, ela não tem conhecimento de como funciona esse serviço, o que invalida qualquer aceitação tácita.

Ao final, requer:

“a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para que seja reformada a sentença.

b) CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos danos morais EM CADA PROCESSO CONEXO em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.

c) Requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente.

d) Que seja reconhecida a anulação do contrato em discussão, e por conseguinte, que o mesmo não se submete ao prazo prescricional, à luz no disposto no artigo 169 do Código Civil.

e) Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais;

f) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).”.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 16374720), pleiteando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (PJE ID 17153667).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelaç
ão.
Dispensado o preparo em virtude da concessão de justiça gratuita em primeiro grau.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como Bradesco Vida e Previdência, contendo o reconhecimento válido da autora, qual seja a assinatura a rogo e com duas testemunhas. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Assim, percebe-se que o desconto foi realizado de forma indevida, sem autorização prévia, causando à autora restrições em seu orçamento mensal por vários meses.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440-71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.
Portanto, irretocável a sentença de origem neste particular, para que apenas as cobranças indevidas posteriores ao dia
30/03/2021 ocorram em dobro
e as anteriores na forma simples.

No que tange o
quantum
indenizatório, é amplamente reconhecido que o valor da indenização por danos morais deve ser significativo o suficiente para desencorajar futuras condutas lesivas e para compensar os constrangimentos indevidamente sofridos. No entanto, a indenização não pode ser fixada em um patamar excessivo, evitando-se assim o enriquecimento sem causa e quaisquer abusos. O arbitramento deve ser feito com moderação, levando em consideração o grau de culpa e o porte econômico das partes, seguindo o critério da razoabilidade.

Nesse contexto, diante dos prejuízos causados à autora e do poder econômico da requerida, bem como levando em conta valores arbitrados em casos semelhantes e os descontos realizados, entendo que o valor de R$ 2.000,00 seja razoável e proporcional.

Com força nessas considerações,

conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a)
declarar a
inexistência da relação jurídica entre as partes
, relativamente ao débito discutido nos autos;

b)
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00,
com correção monetária
a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
e juros de mora
de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ);

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

e) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025